Tribunal: TJMT
Processo: 1019467-67.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019467-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LETICIA BORGES REIS - CPF: 012.361.141-59 (ADVOGADO), LETICIA BORGES REIS - CPF: 012.361.141-59 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA E INCORPORADORA MUTANTE LTDA - CNPJ: 04.199.730/0001-14 (AGRAVADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), LIELI DA SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA – RECURSO DESPROVIDO. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência

de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou

da

demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens

penhoráveis

ou eventual encerramento irregular das atividades da

empresa

não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt

no AREsp n. 924.641/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019467-67.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LETICIA BORGES REIS contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos do “
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica
” (Proc. nº 0002811-24.2009.8.11.0037 - Cód. 62946), vinculado aos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito
”, já em fase de cumprimento de sentença deflagrada pela agravante com o objetivo de receber os honorários advocatícios devidos pela L. M. PEREIRA NETTO ME, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pois, segundo apreciação da magistrada, não restou demonstrada a insuficiência patrimonial da devedora, tampouco o requisito subjetivo do desvio de finalidade ou confusão patrimonial (cf. Id nº 57589998).

A agravada alega que comprovou, sim, o preenchimento dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Afirma que demonstrou a insuficiência patrimonial da empresa, porque tramitam diversos processos trabalhistas contra ela, e, além disso, nas diversas buscas realizadas, não foram encontrados bens em seu nome.

Diz, também, que
demonstrou o desvio de finalidade da empresa, já que, antes, a agravada atuava no ramo de defensivos agrícolas, sob o nome fantasia de Agrícola Mato Grosso, e hoje atua no ramo de construção civil.

Pede, pois, o provimento do recurso para que a decisão seja reformada, e o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada deferido (cf. Id. n. 57589963).

O despacho vinculado ao Id. nº 63681972 apenas admitiu a interposição recursal tal como efetivada, já que não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

O prazo legal transcorreu sem que a agravada apresentasse contrarrazões ao agravo (cf. Id. nº 29136017).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta na julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A agravante instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada ao argumento de que, embora a empresa constasse como “ativa” no cadastro da Receita Federal, ela não existe mais na prática, ou seja, houve encerramento irregular da sociedade, o que, segundo afirma, é suficiente para o deferimento do pedido de desconsideração, já que não obteve sucesso nas diversas tentativas de busca de bens em nome da executada (cf. Id. n. 57589987).

Após regular processamento do incidente, sobreveio a decisão ora agravada, que rejeitou o pedido de desconsideração, e agora, no presente recurso, a agravante reafirma, genericamente, que comprovou o preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da agravada.

No que tange à desconsideração da personalidade jurídica, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas), sendo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO

ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp 120.965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 1º/6/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.528.021/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 4.6.2019)

No caso, a parte agravante diz que resta demonstrado o desvio de finalidade da empresa, porque a agravada atuava no ramo de defensivos agrícolas, e hoje, atua no ramo de construção.

Porém, não consta dos autos qualquer comprovação do encerramento da empresa agravada, ou da modificação do ramo de atuação da empresa.

De qualquer forma, o desvio de finalidade que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica é o

ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, e não a alteração do ramo de atuação da empresa.

Portanto, a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica da agravada, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021